Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. PENHORA DIREITOS AQUISITIVOS. PROGRAMA MORAR BEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA ÓBICE LEGAL.
1. O art. 835, XII, CPC prevê que ”A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”;
2. Na mesma linha, verifica-se que o fato de o imóvel estar financiado pelo programa Morar Bem não se constitui um óbice a tal pedido, uma vez que a penhora a ser realizada incide apenas sobre o proveito econômico advindo do adimplemento das parcelas do financiamento por parte da executada, e não sobre o imóvel em si.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.